Tribunal: TJBA
Processo: 0001203-88.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001203-88.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDENILTON VITORIANO DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, PAULO GOMES DE NOVAES

APELADO: Município de Gongogi e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, PAULO GOMES DE NOVAES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTANÊAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO NÃO CONTRAÍDO PELO AUTOR. CONTRATAÇÃO VICIADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONSUMIDOR

VULNERÁVEL.

COBRANÇA

ILEGÍTIMA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, DO CC/02. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ). RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

Trata-se de vício

de

vontade no

ato

de

celebração

dos contratos, pois, os Autores servidores públicos contratados acolheram pedido do prefeito na qualidade de superior hiérarquico. Portanto, presume-se que os mesmos não tinham interesse no contrato e que, se expressou sua vontade, o fez de forma viciada.

2-

sabe-se que o princípio da pacta
sunt servanda
tem os seus efeitos relativizados hoje em dia, principalmente nas relações jurídicas como a presente, que sofrem forte incidência de dirigismo contratual. Em inúmeros processos tratando da mesma lide, resta evidente que instituições financeiras buscam a todo custo realizar contratos de empréstimos

e

que,

muitos

deles,

são

fraudulentos

e

viciados,

muitas

vezes

aproveitando-se

da falta de discernimento de pessoas vulneráveis.

3-

Diante disso, constata-se que a vontade manifestada pelos Autores, conteve vício

volitivo,

posto

que,

in

casu
,

é

verossímil

e,

logo,

tido

como

verdadeiro,

que

os

Autores,

assinou o

contrato

em

questão,

o

fez

equivocadamente

e

sem

ser

esclarecido

do

que

se

tratava.

4-

Os juros moratórios relativos à reparação por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos,

relatados

e

discutidos

estes

autos

de

Apelação

Cível

nº
0001203-88.2008.8.05.0264
,
em que figuram como partes
EDENILTON VITORIANO DE SOUZA
e
MUNICIPIO DE GONGOGI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

da

Bahia,

à

unanimidade

de

votos,

em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Municipio de Gongogi e CONHECER DE DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recuso da parte Autora , nos termos do voto da relatora.

Salvador, .